Tribunal: STJ
Processo: 2315377-98.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780483 - SP (2024/0401593-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: KBPX ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
SILVIO DE SOUZA GÓES - SP145866
DIEGO MENEGUELLI DIAS - SP333372
FERNANDA BEZERRA LINCHIN - SP466545
ARTHUR MEIRELES DA SILVA - SP529218
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JACQUELINE CHUDO SEPICAN - SP112751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49928440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 38aced18-f611-4ac4-bd46-adb722d13a88

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 38aced18-f611-4ac4-bd46-adb722d13a88

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780483 - SP (2024/0401593-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: KBPX ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
SILVIO DE SOUZA GÓES - SP145866
DIEGO MENEGUELLI DIAS - SP333372
FERNANDA BEZERRA LINCHIN - SP466545
ARTHUR MEIRELES DA SILVA - SP529218
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JACQUELINE CHUDO SEPICAN - SP112751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49450812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:24
Código de Controle do Documento: 5d7090fe-e8c5-4d2a-95fa-51566e042291

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
155):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que teria realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
impugnação específica de todos os pontos da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na aplicação da Súmula 282/STF.
À agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.

Documento eletrônico VDA49450812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:24
Código de Controle do Documento: 5d7090fe-e8c5-4d2a-95fa-51566e042291

Ora, quanto à Súmula 282/STF, para que seja considerada
infirmada, é necessário que a parte indique, transcrevendo-os, os trechos
do julgado recorrido em que o colegiado de origem tratou do tema,
decidindo sobre ele, de modo a demonstrar a efetiva ocorrência do
prequestionamento da matéria.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49450812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:24
Código de Controle do Documento: 5d7090fe-e8c5-4d2a-95fa-51566e042291

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.483 / SP
Número Registro: 2024/0401593-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00356692820188260053
05308608650
06086504720088260053
23153779820238260000
356692820188260053 5308608650 6086502008 6086504720088260053
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KBPX ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
SILVIO DE SOUZA GÓES - SP145866
DIEGO MENEGUELLI DIAS - SP333372
FERNANDA BEZERRA LINCHIN - SP466545
ARTHUR MEIRELES DA SILVA - SP529218
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JACQUELINE CHUDO SEPICAN - SP112751
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: KBPX ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
SILVIO DE SOUZA GÓES - SP145866
DIEGO MENEGUELLI DIAS - SP333372
FERNANDA BEZERRA LINCHIN - SP466545
Documento eletrônico VDA49864110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:52
Código de Controle do Documento: 4792d5b9-d1b9-45d6-9abf-65447236528c

ARTHUR MEIRELES DA SILVA - SP529218
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JACQUELINE CHUDO SEPICAN - SP112751
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:52
Código de Controle do Documento: 4792d5b9-d1b9-45d6-9abf-65447236528c